Tribunal: TJMT
Processo: 1028775-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028775-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA - CPF: 036.781.749-73 (AGRAVADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LEVI DE ALMEIDA - CNPJ: 58.054.076/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.966/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.582/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA - CNPJ: 58.047.943/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA - CNPJ: 58.079.507/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVI RICARDO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.442/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA TEIXEIRA CAMARA DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.560/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.329/0001-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE BEM MÓVEL – MOTOCICLETA – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR DURANTE O STAY PERIOD – ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – RELATÓRIO DE ESSENCIALIDADE – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – PRECEDENTES – DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA – SEGURANÇA JURÍDICA DO CREDOR PRESERVADA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

É legítima a manutenção da posse, pela empresa em recuperação judicial, de bem móvel gravado com alienação fiduciária, durante o período de suspensão legal (
stay period
), quando comprovada sua essencialidade ao exercício da atividade econômica, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, a própria norma legal excepciona a possibilidade de retirada do bem de capital quando comprovada sua indispensabilidade à atividade da recuperanda.

No caso, a motocicleta objeto do contrato fiduciário foi incluída em relatório técnico elaborado pelo Administrador Judicial, que atestou sua utilização na logística de apoio à atividade agrícola, integrando a cadeia operacional da empresa devedora. A declaração de essencialidade encontra respaldo em critérios objetivos e metodologias compatíveis com a finalidade do juízo recuperacional, dispensando-se, na espécie, a individualização pormenorizada do bem, desde que demonstrada sua função produtiva.

A suspensão da retomada do bem não implica afronta ao direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas a limitação temporária e legalmente prevista, em nome da função social da empresa, da proteção da coletividade de credores e da preservação da atividade econômica.

Precedentes do TJMT e do STJ reconhecem a legalidade da manutenção, pelo devedor, de bens corpóreos, duráveis e empregados diretamente no processo produtivo, durante o
stay period
, mesmo quando garantidores de créditos extraconcursais.

Agravo conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1028775-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADOS:

SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra decisão de Id. 204298858 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Giovana Pasqual de Mello
, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 1027923-19.2024.8.11.0015, ajuizada por
SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA
, por meio da qual foi deferido o pedido de declaração de essencialidade de bens móveis, dentre os quais a motocicleta objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com a instituição financeira agravante, impedindo-se, por conseguinte, a prática de atos de busca e apreensão e de expropriação pelo credor fiduciário, mesmo se tratando de crédito extraconcursal.

Nas razões do recurso de Id. 309443883, a parte agravante sustenta, em suma, que celebrou com o agravado contrato bancário de financiamento com garantia por alienação fiduciária sobre motocicleta Honda NXR 160 BROS, placa SPR2D17, chassi 9C2KD0810SR013673, ano 2025, sendo certo que o devedor deixou de adimplir as obrigações pactuadas, ensejando o exercício do direito de retomada do bem, conforme dispõe o Decreto-Lei nº. 911/1969.

Diz que no curso da inadimplência contratual, o agravado ajuizou ação de recuperação judicial e, no bojo desta, obteve decisão que declarou a essencialidade de diversos bens móveis, incluindo a motocicleta entregue em garantia fiduciária, o que resultou no impedimento do exercício da prerrogativa legal do credor de promover a busca e apreensão do bem.

Afirma que o crédito decorrente do contrato firmado é extraconcursal, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Explana que a decisão agravada incorreu em ofensa à legalidade e à segurança jurídica, ao vedar a execução da garantia mesmo diante da ausência de qualquer comprovação concreta da essencialidade do bem declarado como tal.

Pontua que a declaração judicial de essencialidade deve ser precedida de prova robusta e individualizada da imprescindibilidade do bem para o funcionamento da atividade empresarial, não se admitindo a generalização ou presunção automática com base apenas na natureza do bem.

Assevera que o agravado não demonstrou minimamente a necessidade do uso da referida motocicleta em suas atividades empresariais, tampouco trouxe aos autos prova de que ela esteja de fato em sua posse ou esteja sendo utilizada na atividade rural alegada.

Complementa que mesmo durante o período de suspensão previsto no artigo 6º, §4º, da Lei nº. 11.101/2005 (
stay period
), é possível a retomada de bens não comprovadamente essenciais, por não haver óbice legal ao exercício do direito de propriedade fiduciária nos casos em que não se verifica a indispensabilidade do bem.

Defende, no mais, que há precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de São Paulo e doutrina especializada, segundo os quais a mera alegação de essencialidade não é suficiente para impedir a execução da garantia fiduciária por credores extraconcursais, sob pena de se comprometer a previsibilidade do instituto da alienação fiduciária e afastar sua efetividade jurídica.

Ao final, no mérito, pede o provimento definitivo do agravo de instrumento, com a consequente reforma integral da decisão agravada, a fim de que seja revogada a declaração de essencialidade conferida ao bem móvel em questão (motocicleta Honda NXR 160 BROS), reconhecendo-se a validade e eficácia do direito de retomada do bem pelo credor fiduciário agravante, mesmo no curso do
stay period
, tendo em vista o caráter extraconcursal do crédito e a inexistência de prova da essencialidade do bem à atividade empresarial do agravado.

Custas de preparo recolhidas.

Na decisão monocrática Id. 312672853, datada de 05/09/2025, foi
indeferido
por mim o pedido de liminar recursal.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 318337377, rebatendo os argumentos do recurso e defendendo a correção da decisão recorrida diante da essencialidade do bem. Pede, ao final, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
(Id. 324829384), opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 1027923-19.2024.8.11.0015, por meio da qual foi reconhecida a essencialidade de bens móveis, dentre os quais a motocicleta Honda NXR 160 BROS, objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, impedindo-se a adoção de medidas de busca e apreensão mesmo diante de crédito extraconcursal.

Nas razões recursais (Id. 309443883), a parte agravante alega que o crédito é extraconcursal, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, por decorrer de contrato bancário garantido por alienação fiduciária, cujo inadimplemento autoriza a retomada do bem, conforme o Decreto-Lei nº. 911/1969. Sustenta que a decisão agravada extrapolou os limites legais ao declarar a essencialidade de diversos bens sem a devida comprovação específica, e que o agravado não demonstrou a indispensabilidade da motocicleta para suas atividades nem sua posse atual. Defende que a proteção conferida pelo
stay period
não pode ser estendida a bens cuja essencialidade não esteja devidamente provada e que a manutenção da decisão compromete a segurança jurídica do instituto da alienação fiduciária.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada e a autorização para retomada do bem garantido.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte de interesse ao deslinde do pedido em análise:

“(...)
2. DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD (ID. 197096463):

Os recuperandos requerem a prorrogação do período de blindagem, com fundamento no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, sob o argumento de que credores vêm adotando medidas de expropriação, inclusive com ações ajuizadas visando à apreensão de bens essenciais, como no caso do Banco John Deere S/A nos autos n. 1001411-40.2025.8.11.0087, e que há execuções em andamento com risco de bloqueio e penhora. Sustentam que sempre atuaram de forma diligente, cumprindo as determinações judiciais, e que a não prorrogação poderia levá-los à falência, razão pela qual pleiteiam a extensão do prazo por mais 180 dias ou até a homologação do plano de Recuperação Judicial.

Instada a se manifestar, a Administradora Judicial (id. 203272777) não se opôs ao pedido.

O artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/2005, estabelece que: “Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”.

(...)

No caso dos autos, o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem a deliberação acerca do plano de recuperação judicial, constitui óbice ao soerguimento dos recuperandos, considerando o risco de retomada das ações de cobrança e medidas constritivas relativas a créditos sujeitos aos efeitos da recuperação. Ressalta-se que a parte requerente apresentou oportunamente o plano de recuperação judicial e não contribuiu para o retardamento da marcha processual, inexistindo nos autos elementos que indiquem conduta procrastinatória.

Assim,
presentes os requisitos legais e diante da manifestação favorável da Administradora Judicial, defiro o pedido e determino a prorrogação do stay period pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do esgotamento do período de blindagem anteriormente concedido
, que se deu por ocasião do recebimento da recuperação judicial (id. 179279520 – 18/12/2024).

3. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS:

No id. 179279520 foi reconhecida a essencialidade provisória de determinados bens de capital, indicados no id. 179083146, consistentes em implementos agrícolas (colheitadeiras, tratores, pá carregadeira, plataformas de corte, distribuidor de nutrientes e plantadeira), determinando-se a manutenção de sua posse pelos recuperandos durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, até a constatação pelo Administrador Judicial quanto à efetiva utilização na atividade rural.

Os recuperandos peticionaram nos ids. 181579120 a 181579128 aduzindo que determinados bens com alienação fiduciária não foram relacionados na petição inicial, embora também se enquadrem na hipótese do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, requerendo a inclusão, para fins de reconhecimento de essencialidade, dos seguintes itens:
(i) pulverizador automotriz John Deere M4030, chassi 1NW4030MCN0230700, ano 2023; (ii) distribuidor de nutrientes automotriz John Deere M4040 DN, chassi 1NW4040DVP0230335 , ano 2023;
(iii) veículo Toyota Hilux 4x4 Manual CS, placa RRZ1G31, chassi 8AJDA8CB4R6056249, ano 2024
; (iv) veículo Toyota Hilux 4x4 CD SR A4FD, placa RRI0E21, chassi 8AJKA3CD4N3095818, ano 2022; (v) plataforma espigadeira Grenn System PM 20X50, série PMGS0047, ano 2023; (vi) plaina niveladora AGRIMEC Robust 480, série 84221, ano 2021; (
vii) motocicletas Honda NXR 160 BROS, placa SPR2D17, chassi 9C2KD0810SR013673, ano 2025;
(viii) motocicletas Honda NXR 160 BROS, placa SPR6C50, chassi 9C2KD0810SR010189, ano 2025 e (ix) pulverizador automotriz Jacto Uniport 2500 Star, ano 2014.

O Administrador Judicial procedeu à constatação determinada, apresentando o Relatório de Essencialidade nos ids. 203272777 a 203272787
, no qual descreveu a localização, o estado de conservação e as condições de uso dos bens indicados, especificando, para cada item, a situação de funcionamento e eventual necessidade de reparos, bem como
registrando a vinculação dos equipamentos à atividade produtiva desenvolvida pelos recuperandos
.

Decido.

Conforme consignado na decisão de id. 179279520, caracteriza-se como bem de capital essencial aquele inserido na cadeia de produção da empresa e mantido na posse da recuperanda, corpóreo (móvel ou imóvel), não perecível nem consumível, utilizado no processo produtivo e passível de restituição ao proprietário fiduciário ao término do stay period.

Desta forma, considerando os critérios estabelecidos para caracterização de bem de capital essencial e as informações constantes do Relatório de Essencialidade apresentado pelo Administrador Judicial nos ids. 203272777 a 203272787, no qual foram descritas a localização, o estado de conservação, as condições de uso e a vinculação dos bens à atividade produtiva desenvolvida, reconheço a essencialidade dos bens a seguir elencados, determinando que sejam mantidos na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005:

(...)

Em relação à HILUX 4X4, PLACA RRZ1G31, referenciada no item 25, verifico que, em 28/07/2025, id. 202334829 e 202334830, houve informação de que, em 25/07/2025, foi cumprida medida de busca e apreensão aludido bem,, vinculado a contrato com garantia fiduciária e essencial à atividade produtiva, por meio da Carta Precatória distribuída sob n. 1001914-61.2025.8.11.0087, oriunda da 7ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, em Ação de Busca e Apreensão n. 1043797-32.2025.8.26.0002, movida pelo Banco Toyota do Brasil S/A.

Além disso, o credor em questão sustenta nestes autos (ids. 204233087 a 204233090) que a apreensão ocorreu após o término do período de blindagem e que o bem não se caracterizaria como essencial, por não ser imprescindível à atividade e existirem outros veículos que poderiam desempenhar a mesma função.

Ocorre que, conforme registrado no Relatório de Essencialidade, o Administrador Judicial, em vistoria realizada em 13/02/2025, ou seja, em momento anterior à apreensão, atestou tratar-se de “Utilizado na locomoção entre uma fazenda à outra que, conforme informado, possui aproximadamente 51km de distância, permitindo monitorar de forma precisa e rápida, ajudando na manutenção de máquinas e equipamentos, bem como no abastecimento de combustível delas.” e, portanto, essencial para as atividades e processo de soerguimento dos recuperandos.

Ademais, os requerentes se encontram no período de blindagem, ora prorrogado.

Assim, oficie-se ao Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, responsável pela Ação de Busca e Apreensão n. 1043797-32.2025.8.26.0002, para ciência do reconhecimento da essencialidade do referido bem.

Destaco que a presente decisão serve como ofício incumbindo à parte interessada promover sua juntada e dar ciência àquele Juízo.

Por fim, quanto aos bens imóveis, o Administrador Judicial apontou a ausência de documentos indispensáveis à análise, requerendo a juntada da matrícula atualizada, descrição da atividade, comprovação de gravames e instrumento contratual, para emissão de parecer sobre a essencialidade. Desta forma, intimem-se os recuperandos para que, se subsistir o interesse no reconhecimento da essencialidade, apresentem a documentação solicitada pelo Administrador Judicial.

(...)

Intimem-se.

Sinop/MT, (datado digitalmente)

(assinado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito”

Pois bem.

Inicialmente, é necessário reconhecer que, embora o crédito garantido por alienação fiduciária esteja legalmente excluído dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, a própria norma excepciona, de maneira expressa, a possibilidade de exercício do direito de retomada da posse quando demonstrada a essencialidade do bem ao desenvolvimento da atividade empresarial do devedor, especialmente durante o período de blindagem legal
(stay period
).

Veja-se a redação legal do mencionado dispositivo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis
ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Trata-se, pois, de limitação legal válida e legítima, justificada pelos princípios que regem o instituto da recuperação judicial, com destaque para a preservação da empresa, a manutenção da atividade econômica e a proteção da coletividade de credores (art. 47 da LRF).

De outra feita, no caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem fundamentou sua decisão com base em elementos constantes nos autos principais,
inclusive no laudo de constatação prévia
, o qual identificou, de forma
técnica
e
pormenorizada
,
os bens necessários à continuidade da atividade rural desempenhada pelos integrantes do Grupo Almeida, ora recuperando
.

Além disso, consta nos autos originários relação discriminada dos bens utilizados na produção agrícola, incluindo veículos automotores, picapes e motocicletas empregados no transporte de pessoal, insumos e materiais entre as áreas de plantio, não se cuidando, portanto, de declaração genérica ou infundada, mas sim de medida apoiada em documentação hábil, com respaldo técnico, e que está em consonância com a jurisprudência dominante.

Neste contexto, frisa-se que não se mostra necessário, tampouco razoável, exigir a individualização pormenorizada de cada item vinculado à atividade da empresa quando já se demonstrou, por categoria funcional e por análise técnica, a natureza essencial dos bens à cadeia produtiva.

Nesse sentido, esta Corte tem reiteradamente reconhecido que a metodologia baseada na função dos bens, sobretudo em contexto agrícola, atende à finalidade do juízo recuperacional, dispensando a identificação física exaustiva quando se demonstrar, por outros meios idôneos, a indispensabilidade do ativo à operação empresarial.

Nesse mesmo compasso, o parecer do Ministério Público, firmado pelo ilustre Procurador de Justiça Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pelo desprovimento do recurso, assentando que a decisão agravada observou os pressupostos legais e a orientação doutrinária e jurisprudencial sobre o tema. Destacou, ainda, que a declaração de essencialidade apoiou-se em elementos objetivos dos autos, dentre os quais o laudo de constatação e os informes prestados pelo administrador judicial, nos quais se atesta a inserção do bem na estrutura operacional da empresa em recuperação.

Ademais, no que tange à alegação de violação à segurança jurídica e ao direito de propriedade do credor fiduciário, cumpre salientar que a vedação temporária à retomada do bem durante o s
tay period
não desnatura a titularidade do bem, tampouco configura medida expropriatória, tratando-se de suspensão provisória, limitada no tempo e justificada pela função social da empresa e pela lógica coletiva do procedimento de recuperação judicial.

Além disso, não há enriquecimento sem causa, tampouco qualquer previsão legal que imponha ao devedor o pagamento de contrapartida financeira pelo uso do bem durante esse período, desde que devidamente submetido ao controle judicial e com respaldo técnico.

Por fim, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao admitir, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, a manutenção de bens essenciais na posse do devedor durante o
stay period
, ainda que vinculados a créditos extraconcursais.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ESSENCIALIDADE
DO BEM. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO
JUDICIAL
. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da
recuperação

judicial
, a qual reconheceu a
essencialidade
de veículo automotor à atividade empresarial da recuperanda determinando a suspensão de ação de busca e apreensão. II. Questão em discussão: Discute-se se a decisão agravada, ao reconhecer a
essencialidade
do bem de capital gravado com alienação fiduciária, violou o disposto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, ante alegada ausência de comprovação técnica concreta. III. Razões de decidir: O juízo de origem fundamentou-se em parecer técnico do Administrador
Judicial
, que, após vistoria in loco e análise documental, confirmou que o
caminhão
integra a cadeia de maquinário necessário ao exercício da atividade econômica das recuperandas. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT firmou entendimento no sentido de que, comprovada a
essencialidade
do bem de capital, mesmo que objeto de alienação fiduciária, não é permitida sua retirada durante o período de blindagem legal (stay period), por força do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF). IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a suspensão de ação de busca e apreensão ajuizada por credor fiduciário quando demonstrada, mediante laudo técnico e prova documental, a
essencialidade
do bem de capital ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda. 2. A
essencialidade
, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, justifica a manutenção do bem no estabelecimento do devedor durante o stay period, mesmo em se tratando de crédito não submetido aos efeitos da
recuperação

judicial
."
(N.U 1012998-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL (
CAMINHÃO
) –
ESSENCIALIDADE
PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM
– PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
O entendimento do STJ é de que “é possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial (AgRg no REsp 1349709/SP) (TJMT. AgInt nº 1014179-02.2024.8.11.0000. Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2024. Publicado no DJE 01/07/2024). Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1037083-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO.
MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Recuperação Judicial que, em sede de tutela de urgência, declarou provisoriamente a essencialidade de doze bens móveis (caminhões e implementos rodoviários), e determinou a suspensão de atos de constrição sobre tais bens, condicionando a medida à posterior análise do administrador judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu, de forma provisória, a essencialidade dos bens à atividade empresarial da recuperanda deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada possui natureza precária e encontra amparo no art. 300 do CPC, ao conceder medida liminar fundada em elementos suficientes à época, não se constatando qualquer ilegalidade ou vício na sua fundamentação. A suspensão de atos de constrição sobre bens essenciais à atividade da empresa é admitida durante o stay period, conforme prevê o art. 6º da Lei nº 11.101/2005, sendo vedada a retirada de bens de capital indispensáveis ao funcionamento da empresa, nos termos do art. 49, § 3º, da referida lei. O perigo de dano se verifica na iminência de medidas de busca e apreensão dos veículos, o que poderia comprometer a continuidade das operações da recuperanda e frustrar os objetivos da recuperação judicial. A análise definitiva sobre a essencialidade dos bens será realizada no juízo de origem, com base no parecer do administrador judicial, resguardando-se o contraditório e os interesses dos credores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A declaração provisória de essencialidade de bens móveis na recuperação judicial é admissível, desde que baseada em elementos que demonstrem a plausibilidade do direito e o risco de dano, e pode ser condicionada à análise técnica do administrador judicial. Durante o período de stay previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que garantam créditos extraconcursais. A manutenção da atividade da empresa recuperanda justifica, em caráter liminar, a suspensão de medidas de busca e apreensão de bens potencialmente essenciais, até decisão definitiva pelo juízo da recuperação.”
(N.U 1013233-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento.
Recuperação judicial. Alienação fiduciária. Reconhecimento da essencialidade de bens. Análise por categoria funcional. Desnecessidade de individualização pormenorizada.
Critério técnico adequado ao juízo recuperacional. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente e determinou sua manutenção na posse dos devedores durante o stay period, com base no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A agravante contesta a ausência de individualização detalhada dos bens e a validade do parecer técnico do Administrador Judicial. II. Questão em discussão 3. Discute-se a validade, no âmbito da recuperação judicial, da declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, sem individualização detalhada. III. Razões de decidir 4. A Lei nº 11.101/2005 admite, em seu art. 49, § 3º, a manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse do devedor, desde que essenciais à atividade empresarial. 5. No caso, o parecer do Administrador Judicial demonstrou, com base na natureza e função dos ativos (tratores, colheitadeiras, caminhões e implementos), sua indispensabilidade à continuidade das operações do grupo em recuperação. 6. A análise por categoria funcional é compatível com a finalidade do juízo recuperacional, sendo dispensável a identificação individualizada por dados físicos ou contratuais, desde que objetivamente demonstrada a utilidade do bem na atividade produtiva. 7. A metodologia adotada, que admite a essencialidade com base na natureza e função dos bens, é compatível com a lógica da recuperação judicial, pois assegura a continuidade das atividades (art. 47 da LRF) sem suprimir o direito do credor fiduciário, apenas suspenso durante o stay period. IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida, na recuperação judicial, a declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, desde que demonstrada sua utilidade na atividade empresarial. 2. A identificação por dados físicos ou contratuais não é exigida, se o critério técnico adotado for compatível com a finalidade do juízo recuperacional.” Dispositivos relevantes citados: L. nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1002183-70.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.04.2025, DJE 21.04.2025.”
(N.U 1013049-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ESSENCIALIDADE
DE BEM DE CAPITAL. RECONHECIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a
essencialidade
do
caminhão
Volkswagen Constellation, vedando a prática de atos de constrição sobre o bem durante o stay period, a pedido das recuperandas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a caracterização da
essencialidade
do bem foi adequadamente comprovada; e (ii) o crédito fiduciário pode ser excepcionado dos efeitos da
recuperação

judicial
, à luz do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005. III. Razões de decidir 3. Embora o art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005 resguarde os direitos do credor fiduciário, veda a retirada de bens de capital essenciais durante o stay period, quando comprovada sua imprescindibilidade para a manutenção da atividade empresarial. 4. Nos autos, o
caminhão
foi reconhecido como elemento fundamental da logística de distribuição das recuperandas, conforme atestado pelo administrador
judicial
, integrando o processo produtivo e configurando bem corpóreo, durável e indispensável, nos moldes da orientação firmada pelo STJ (REsp 1758746/GO). 5. A retirada do bem comprometeria a preservação da empresa, dos empregos e da função social da atividade econômica, princípios consagrados no art. 47 da L. 11.101/2005 e reiteradamente afirmados pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A retirada de bem de capital reconhecido como essencial para o exercício da atividade empresarial é vedada durante o stay period, nos termos do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005. 2. O conceito de
essencialidade
abrange bens corpóreos, duráveis e empregados diretamente no processo produtivo da empresa em
recuperação
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; L. 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 47 e 49, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1758746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.09.2018; TJ-MT, AI 1006668-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024; TJ-MT, AI 1027568-54.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.01.2025.”
(N.U 1005701-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

Diante de todo o exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026